Tribunal: TJES
Processo: 5023205-67.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5023205-67.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ CARLOS BISSOLI
RECORRIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. e outros
RELATOR(A):MANOEL CRUZ DOVAL

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5023205-67.2021.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: LUIZ CARLOS BISSOL

RECORRIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S/A

RECORRIDO: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com o julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem, o requerente interpôs recurso inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso tempestivo e gratuidade da justiça concedida à parte recorrente.

Recurso inominado conhecido e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

O julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem acolheu parcialmente os pedidos iniciais, nos seguintes termos: “JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, a fim de condenar, solidariamente, a parte Requerida CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., AZUL, a pagar a parte Autora, de forma simples, o valor de R$ 517,18 (quinhentos e dezessete reais e dezoito centavos), com correção monetária pelo INPC desde o pagamento aos 01/05/2021, e juros a partir da citação, no prazo de doze meses, contado da data de cancelamento do voo (16/05/2021). JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral de indenização por danos morais e de repetição do indébito”.

Quando do julgamento meritório, não se reconheceu a existência de dano moral indenizável, nem da necessidade de repetição em dobro.

Em grau de recurso, a parte recorrente busca a reforma do julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem, conforme argumentos por si expostos.

Refletindo sobre os argumentos de uma e outra parte, bem como todo o contexto fático e probatório contido nos autos, entendo por bem concluir que assiste parcial razão à parte recorrente.

Em que pese possa ter havido um desajuste, não verifico a presença de má-fé das requeridas, o que essencial para a autorização de repetição em dobro, conforme jurisprudência do STJ:

«[...] 2. A devolução em dobro de valores pagos pelo consumidor pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor. Precedentes [...] (STJ, AgInt no AREsp n. 1.893.222/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022)»

Sobre a alegação de cancelamento irrestrito permitido pela legislação editada ao tempo da pandemia, entendo que este argumento não socorre a requerida no caso concreto.

Embora o art. 5º da Lei n.º 14.046/2020 torne o cancelamento e/ou adiamento de viagem aérea como caso fortuito ou força maior não indenizável, o caso concreto desautoriza a aplicação da aludida legislação.

A referida norma federal foi editada na situação em que houve uma paralisação uniforme das viagens aéreas, o que não revela a hipótese dos autos, onde apenas um trecho da viagem completa foi afetado pelo cancelamento.

Ora, para se guardar um mínimo de coerência permitindo um início de discussão a respeito, todos os trechos deveriam ter sido cancelados, o que nem de longe foi o caso dos autos.

A adoção irrestrita da aludida legislação poderia importar na criação de uma licença para cancelamentos e ou atrasos inoportunos, o que não se admite.

Portanto, reconheço o cancelamento como ato ilícito indenizável.

Quanto ao arbitramento da indenização por danos morais, adota-se o método bifásico estabelecido pelo STJ: «[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...] (REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2/RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838)». Portanto, orientado pela disciplina do método bifásico, bem como pelas particularidades do caso concreto, sopesando a capacidade financeira do causador do dano com limite na impossibilidade de enriquecimento sem causa da vítima entendo razoável estimar os danos morais experimentados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Por fim, registro que as indenizações por ato ilícito no caso concreto, não são oponíveis à requerida CVC, conforme sedimentada jurisprudência:

«1) As agências de turismo não respondem solidariamente pela má prestação do serviço de transporte aéreo na hipótese de compra e venda de passagens sem a comercialização de pacotes de viagens (STJ, Jurisprudência em Teses, Edição n.º 164, Direito do Consumidor VIII, Julgados: AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 09/12/2014, DJe 15/12/2014; REsp 758184/RR, Rel. Ministro Jorge Scartezzini, Quarta Turma, julgado em 26/09/2006, DJ 06/11/2006 p. 332; REsp 1857100/RO (decisão monocrática), Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/05/2020, publicado em 01/06/2020; REsp 1791010/RO (decisão monocrática), Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/03/2019, publicado em 18/03/2019)»

Sendo assim e em face do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso inominado, no sentido de reformar o julgamento proferido na origem e, ato contínuo condenar a requerida AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, com correção monetária a partir do julgamento e juros desde a citação.

Por se tratar de provimento parcial, deixo de condenar qualquer das partes em custas e honorários advocatícios (Enunciado n.º 06 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, publicação em 27/02/2023).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)